Tribunal: TJSP
Processo: 1025546-03.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação Monitória – Cheques – Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.

É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado desta Corte o julgamento de recurso decorrente de dívida fundada em títulos de crédito.

Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a

Ementa:

Apelação – Ação Monitória – Cheques – Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.

É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado desta Corte o julgamento de recurso decorrente de dívida fundada em títulos de crédito.

Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025546-03.2018.8.26.0554
Voto n.o 42.995 - mms
Registro: 2020.0000100312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025546-03.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
ELIAS SALAN GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIBE SALAN MARCOS e
ARLENE SALAN FERNANDEZ e Apelante/Apelado ARLENE SALAN
FERNANDES, são apelados/apelantes MONTSERRAT SALAN RUBIO e
SOLANGE SALAN RUBIO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da apelação, determinada a
redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e
38a Câmaras). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025546-03.2018.8.26.0554
Voto n.o 42.995 - mms
Apelação no 1025546-03.2018.8.26.0554
Apelantes/Apelados:
Arlene Salan Fernandez, Elias Salan Garcia e
Maribe Salan Marcos; Montserrat Salan Rubio
e Solange Salan Rubio
Comarca:
Santo André (9a Vara Cível)
Juiz(a):
Gustavo Sampaio Correia

VOTO N.o 42.995
Apelação Ação Monitória Cheques Competência para
julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.
É da competência da Subseção II da Seção de Direito
Privado desta Corte o julgamento de recurso decorrente de
dívida fundada em títulos de crédito.
Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a
uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à
24a, 37a e 38a Câmaras).
Vistos.
A r. sentença de fls. 156/159 julgou
parcialmente procedentes os embargos monitórios, “para reconhecer
como devido o valor originariamente correspondente a R$5.000,00, que
deverá ser atualizado monetariamente, com base nos índices da Tabela
Prática do TJSP, desde a data da emissão de cada cártula e acrescido
de juros moratórios, estes à razão de 1% ao mês e contados desde a
citação. Os dois encargos (juros e atualização) devem ser computados
até a data do depósito (11 de Março de 2019 - fl. 116), abatendo-se, do
total apurado até então, o valor já pago, após o que a atualização e os
juros devem ter sua incidência retomada”. Apelação a fls. 163/167 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025546-03.2018.8.26.0554
Voto n.o 42.995 - mms
169/176. Vieram contrarrazões a fls. 179/183 e 184/191.
É o relatório.
A matéria se enquadra na competência da
Segunda Subseção Direito Privado, nos termos do art. 5o, II.9, da
Resolução no 623/2013 desta Corte, uma vez que se discute o pagamento
e validade de títulos de crédito, quais sejam, cheques.
Observa-se que este recurso veio em prevenção
à ação de prestação de contas no 4011035-22.2013.8.26.0554 na qual
houve o julgamento de apelação por esta Câmara sob minha relatoria.
Contudo, naqueles autos se discutiu prestação de contas, e não título de
crédito, tratando-se de relações jurídicas distintas,
Neste sentido ver precedentes recentes de
julgamento de conflito de competência em casos análogos:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação Ação monitória
fundada em cheque prescrito emitido para pagamento de parcela
de negócio jurídico consistente em aquisição de emissora de rádio
pelo falecido esposo da suscitante - Distribuição livre à 18a
Câmara de Direito Privado Recurso não conhecido, determinada
sua remessa, por prevenção, à 12a Câmara de Direito Privado em
razão de julgamento anterior de ação monitória fundada em
cheque prescrito emitido para pagamento de parcela do mesmo
negócio jurídico (aquisição, pelo falecido esposo da ora suscitante,
de uma emissora de rádio de propriedade dos embargados), porém
com polo passivo diferente Prevenção inocorrente Ausência de
identidades de partes, pedidos e causas de pedir - CONFLITO
PROCEDENTE, para reconhecer a competência da Câmara
suscitada (18a Câmara de Direito Privado).” (TJSP; Conflito de
competência
cível
2269555-62.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: Turma Especial -
Privado 2; Foro de Franca - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 08/11/2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Apelação
interposta nos autos de ação monitória (cheques relativos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025546-03.2018.8.26.0554
Voto n.o 42.995 - mms
pagamento de mútuo verbal) - Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 18a Câmara de Direito Privado, que
dele não conheceu e determinou a remessa a uma das Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado (art. 5o, III.14, da Resolução
no 623/2013) - Conflito suscitado pela 33a Câmara de Direito
Privado por entender tratar-se de feito inserido na competência da
Segunda Subseção de Direito Privado (art. 5o, II.3, da Resolução
no 623/2013) - Competência dos órgãos fracionários deste E.
Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria -
Litígio que envolve cobrança embasada em cheques emitidos pelo
réu e não em mútuo acordado pelas partes no negócio jurídico
subjacente (que sequer foi informado na petição inicial) -
Competência da Subseção de Direito Privado II - Art. 5°, II.3, da
Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado procedente e declarada
a competência da 18a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.”
(TJSP; Conflito de competência cível 0033329-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro:
25/09/2019).
Por conseguinte, não conheço da apelação e
determino a redistribuição a uma das Colendas 11a a 24a, bem como 37a
e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado, deste Tribunal.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica